Tribunal: STF
Processo: Rcl 85166
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. RECURSO ORDINÁRIO DESERTO: PRECLUSÃO DA MATÉRIA  
DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maar Navegação e Terminais Ltda. em 24.9.2025, contra decisões proferidas pelo juízo da Décima Terceira Vara do Trabalho de Belém/PA no Processo n. 0000579-56.2023.5.08.0013 e pela Relatora do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 17598-67.2015.5.16.0002 no Tribunal Superior do Trabalho, pelas quais teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “A relação empregatícia emerge da reunião dos elementos fáticos-jurídicos que lhe são inerentes, quais sejam: a pessoalidade na prestação dos serviços, a subordinação jurídica, a não eventualidade, a onerosidade e a alteridade, a teor dos artigos 2º e 3º da CLT.



    Cumpre assinalar que vigora no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade, na qual a formalidade contratual, por si só, não constitui impedimento para a configuração da relação de emprego. 



    Portanto, admitido o labor sob outra modalidade, como autônomo, por meio de pessoa jurídica, o onus probandi incumbe à ré, à luz dos artigos 818, II, da CLT e 373, II do CPC, do qual não se desincumbiu.



    O contrato de prestação de serviços coligido aos autos (Id 67b769c) tem por objeto atividade de ‘consultoria’ na área de engenharia civil, que traduz a ideia de orientação, suporte e assistência, desvinculada da execução propriamente dita. 



    Inobstante, a preposta da ré, que gerenciava o setor de recursos humanos, confessou que o reclamante era o engenheiro gestor da obra de Maracanã e lá permanecia como o responsável pelo ‘andamento’ dos serviços, admitindo, ainda, que o autor realizava os trâmites burocráticos de aquisição de materiais e de admissão e dispensa de empregados, além de ter a moradia custeada pela ré. 



    A prova oral, em igual sentido, trouxe à tona a constatação de que o reclamante atuava diretamente na execução da obra, em linha de frente, juntamente com outros empregados da ré, figurando como chefia imediata na cidade de Maracanã. Ainda, disse a 1ª testemunha da reclamada que o autor fiscalizava a jornada de trabalho dos empregados e o uso de EPIs na referida obra. 



    O reclamante tinha a moradia e a alimentação custeados pela ré e portava-se na obra como verdadeiro empregado.



    Foram exibidos diversos e-mails demonstrativos da subordinação do reclamante aos Engenheiros Flávio Seawright e à gerente de produção Luciana Tadaiesky.



    O reclamante trabalhou na atividade-fim do estabelecimento, utilizando-se de todo o aparato estrutural fornecido pela ré.



    É o suficiente para convencimento do Juízo de que a contratação por intermédio de pessoa jurídica foi fraudulenta, no que declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços coligido, na forma do art. 9º da CLT.



    Por tais razões, declaro existente a relação de emprego entre as partes, tal como previstos nos arts. 2º e 3º, da CLT” (fls. 3-5, doc. 16).



    Contra essa sentença a reclamante interpôs recurso ordinário, não conhecido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, por deserção:



    “Apesar de adequado, tempestivo e assinado por advogado habilitado nos autos do processo, não se pode conhecer do recurso ordinário interposto pela parte reclamada, porque deserto. (...)



    Verifico que o pagamento das custas processuais não foi regularmente comprovado, eis que foi juntado ‘comprovante de agendamento’ para pagamento das custas. Esse documento (comprovante de agendamento bancário) não demonstra a efetivação da transação bancária, não sendo, portanto, meio adequado para comprovar o pagamento das custas processuais.



    Consta desse documento (Id. 2871ddf0, anexo as razões do recurso de Id. 380F479, no final dele, o seguinte: ‘Pagamento agendado. A quitação efetiva desse débito dependera da existência de saldo na sua conta corrente às 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação’.



    Essa é a prova de que as custas não foram pagas, tanto que não veio para o processo o comprovante definitivo do pagamento. (...)



    Ressalte-se que não se pode falar em aplicação do art. 1.007, § 2º, do CPC, porque a previsão de intimação da parte para complementar o preparo recursal, conforme previsto na Orientação Jurisprudencial nº 140 da SDI-1 do TST, aplica-se nas hipóteses de recolhimento ou pagamento insuficiente, situação que não se verifica na presente demanda. 



    Sendo assim, não conheço do recurso da reclamada (...)



    ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso da reclamada, por deserção” (fls. 2-13, doc. 8).



    Em 19.8.2025, a Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a inadmissão do recurso de revista:



    “O Agravo de Instrumento, na hipótese, renova, em essência, os argumentos trazidos no Recurso de Revista denegado, não logrando desconstituir os termos do despacho agravado.



    As questões articuladas no Recurso de Revista não oferecem transcendência econômica, política, social ou jurídica, hábeis a impulsionar a análise e processamento do recurso denegado. 



    Não se identifica transcendência econômica, nem se verifica desrespeito à jurisprudência sumulada deste Eg. Tribunal Superior do Trabalho ou do E. Supremo Tribunal Federal, nem se debate, no caso, questão nova e relevante em torno da interpretação da legislação trabalhista. Tampouco se identifica postulação de direito social constitucional que não tenha sido adequadamente assegurado pela Corte de origem. 



    Permanecem hígidos os fundamentos do despacho denegatório, que enfrentou os argumentos deduzidos pela parte e manifestou com clareza as razões que inviabilizam o processamento do recurso (art. 489 do CPC, Lei nº 13.105/2015).



      Nesse contexto, mesmo que em relação a algum dos temas articulados houvesse transcendência, o Agravo de Instrumento, ainda assim, não lograria processamento, pelas razões contidas no despacho denegatório, ora transcritas e a este incorporadas, uma vez que enfrentam satisfatoriamente as questões deduzidas pela parte.



    A excepcional utilização da fundamentação per relationem se justifica em virtude do devido enfrentamento, pela decisão agravada, dos argumentos deduzidos no recurso e está em harmonia com o precedente de repercussão geral AI-QO nº 791.292-PE, no qual o E. Supremo Tribunal Federal considerou suficientemente fundamentada decisão que ‘endossou os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo de instrumento’ (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe – 13/08/2010). Nego seguimento ao Agravo de Instrumento” (fls. 5-6, doc. 15). 



    2. A reclamante alega que, “no caso em tela, a decisão da 13ª Vara do Trabalho de Belém e da Ministra Relatora do agravo de instrumento em recurso de revista desrespeitaram flagrantemente diversas decisões de observância obrigatória do STF (a exemplo do Tema 725 e ADPF 324, e também da decisão de sobrestamento proferida no ARE 1532603 – Tema 1.389), que consolidaram o entendimento de que a relação de emprego depende da configuração dos elementos do artigo 3º da CLT, não podendo ser presumida, sendo lícita a contratação de pessoa jurídica para exercer qualquer atividade, mediante contrato civil válido” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “interpôs recurso ordinário para o TRT/8ª Região, que não foi conhecido por ter sido, de forma equivocada, frise-se, julgado deserto. Sendo assim, a Ré/Reclamante ingressou com recurso de revista e posteriormente, agravo de instrumento em recurso de revista, uma vez que a vice-presidência do TRT/8ª Região negou seguimento à revista” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “na esteira das decisões desta Suprema Corte, não é correta a presunção de nulidade do contrato civil apenas por se tratar de um contrato de prestação de serviço (exato caminho que trilhou a sentença de conhecimento na ação trabalhista). A jurisprudência deste Tribunal é justamente no sentido de que o contrato civil de prestação de serviço é válido, a não ser que se comprove a fraude, o que está ao encargo do prestador de serviços, e do que não desincumbiu, como está claro pelos termos da sentença. Por outro lado, a decisão da 13ª VT de Belém já presumiu a ilegalidade e incumbiu a empresa Reclamante de provar que os requisitos da relação de emprego não estavam presentes” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que, “ao inverter o ônus da prova e, portanto, presumir a fraude na relação de prestação de serviço mesmo sem a demonstração inequívoca dos requisitos da relação de emprego, a sentença da 13ª VTB agiu em franco desrespeito ao entendimento do STF acima mencionado, na medida em que impõe que cabe exclusivamente à Empresa Ré comprovar que não se tratava de fraude – quando, na verdade, deveria caber ao reclamante contestar o contrato de prestação de serviço plenamente válido firmado entre as partes” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 158 do RISTF para suspender a tramitação dos processos nº 0000579-56.2023.5.08.0013 e 0000783-66.2024.5.08.0013), com base no artigo 989, II, do CPC” (fl. 22, doc. 1).



    Pede, “no mérito da reclamação, em pedido principal, que esta seja julgada totalmente procedente, para que seja reconhecida a violação à autoridade das decisões do STF, com a consequente cassação da sentença proferida pela 13ª Vara do Trabalho de Belém no processo 0000579-56.2023.5.08.0013 e a extinção da execução provisória 0000783-66.2024.5.08.0013; eventualmente, caso se entenda prejudicada a análise do pedido principal em razão do Tema 1389, requer-se, em caráter alternativo, a procedência desta reclamação para que seja cassada a decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Cristina Peduzzi do TST e mantido o sobrestamento do processo 0000579-56.2023.5.08.0013 até decisão final proferida no ARE 1532603” (fls. 22-23, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente, contra a sentença a reclamante interpôs recurso ordinário, não conhecido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, por deserção (fls. 2-13, doc. 8). 



    A pretexto de alegado desrespeito do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, a reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial coberto pela preclusão.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE REVISÃO NÃO ADMITIDO POR DESERÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 73.279-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.12.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação contra decisão com matéria preclusa, por deserção do recurso interposto pela reclamante, conforme decidido nas instâncias ordinárias. III. Razões de decidir 3. Não se admite a utilização da reclamação para reacender matéria preclusa. 4. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023” (Rcl n. 74.717-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI N. 5.625 E NO RE N. 958.252. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Araçatuba, que reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3º da CLT em ação trabalhista. 2. A reclamante alega que o Juízo reclamado declarou existência de vínculo de emprego tão somente em razão do reconhecimento do exercício de atividade fim na empresa então reclamada. 3. O juízo de primeiro grau julgou procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A parte reclamante pretende o reconhecimento de afronta ao disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A presente reclamação foi proposta após a inadmissão de recurso ordinário por deserção, estando preclusa a matéria em discussão. 6. Esta Suprema Corte não admite ‘o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral’ (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 66.451-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.5.2025).



    7. Os argumentos trazidos pela reclamante revelam pretensão recursal, na tentativa de aproveitamento indevido da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora